Tribunal: TJDFT
Processo: 0742311-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.